Tribunal: TJMT
Processo: 1000460-73.2023.8.11.0036
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000460-73.2023.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES - CPF: 991.502.399-53 (ADVOGADO), MARCELO APARECIDO SILVA - CPF: 054.266.559-01 (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), ALINE BRILHANTE BRAGA DE OLIVEIRA - CPF: 024.818.031-24 (ADVOGADO), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. CONSTITUIÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO CONTRATO. VALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco Volkswagen S.A. em desfavor do devedor fiduciante. O recorrente alega negativa indevida do benefício da gratuidade de justiça e nulidade da constituição da mora, uma vez que a notificação extrajudicial enviada pelo cartório não chegou ao seu conhecimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se o recorrente preenche os requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça; e (ii) se a mora do devedor foi validamente constituída, considerando a devolução da notificação extrajudicial com a informação de "mudou-se".

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade de justiça é devida ao apelante, uma vez que restou comprovada sua hipossuficiência econômica nos autos, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º, do CPC.

A constituição da mora é imprescindível para a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69 e da Súmula 72 do STJ.

Conforme entendimento do STJ, considera-se válida a notificação extrajudicial enviada ao endereço constante do contrato, ainda que retorne com a informação "mudou-se", pois o devedor tem o dever de manter atualizado seu endereço junto à instituição financeira, em observância ao princípio da boa-fé.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e parcialmente provida, exclusivamente para conceder o benefício da gratuidade de justiça ao apelante e suspender a exigibilidade das custas e honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade de justiça deve observar a comprovação da hipossuficiência nos autos. 2. A constituição da mora do devedor é válida quando a notificação extrajudicial for enviada para o endereço constante do contrato, ainda que retorne com a informação de 'mudou-se'."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 98, §§ 2º e 3º; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 72; REsp nº 1.828.778/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 27.08.2019.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Marcelo Aparecido Silva
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guiratinga que nos autos da ação de busca e apreensão movida por

Banco Volkswagen S.A, julgou procedente o feito, confirmando a liminar deferida, condenando o réu ao pagamento das custas e honorários
fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, conforme estabelece o art. 85, §2º do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente,
a negativa indevida do benefício da gratuidade de justiça
, alegando ser trabalhador rural e estar em situação de hipossuficiência econômica, conforme comprovação documental juntada aos autos. Alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido com base em mera
presunção especulativa
, sem exigir documentação complementar.

No mérito, o recorrente argumenta que
não houve constituição válida da mora
, pois a notificação extrajudicial foi frustrada, uma vez que a correspondência enviada pelo cartório não chegou ao seu conhecimento. Defende que,
conforme o art. 15 da Lei 9.492/97 e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
, a notificação deveria ter sido realizada por edital, diante da incerteza de seu paradeiro. Assim, alega que a
ação de busca e apreensão seria nula
, pois fundada em mora inexistente. Diante disso, requer pela
concessão da gratuidade de justiça
, bem como a extinção do feito.

O apelado apresentou contrarrazões formulando pelo desprovimento do recurso (id. 269851875).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que
Banco Volkswagen S.A. manejou ação de busca e apreensão em desfavor de Marcelo Aparecido Silva, sendo o feito julgado procedente.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente,
a negativa indevida do benefício da gratuidade de justiça
, alegando ser trabalhador rural e estar em situação de hipossuficiência econômica, conforme comprovação documental juntada aos autos. Alega que o Juízo de origem indeferiu o pedido com base em mera
presunção especulativa
, sem exigir documentação complementar.

No mérito, o recorrente argumenta que
não houve constituição válida da mora
, pois a notificação extrajudicial foi frustrada, uma vez que a correspondência enviada pelo cartório não chegou ao seu conhecimento. Defende que,
conforme o art. 15 da Lei 9.492/97 e o art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69
, a notificação deveria ter sido realizada por edital, diante da incerteza de seu paradeiro. Assim, alega que a
ação de busca e apreensão seria nula
, pois fundada em mora inexistente. Diante disso, requer pela
concessão da gratuidade de justiça
, bem como a extinção do feito.

Pois bem. Por proêmio,
no tocante a assistência judiciária gratuita, entendo que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito, pois, no caso dos autos, observa-se que o apelante atende aos requisitos necessários, mormente comprovou através dos documentos arrolados no id. 269851870.

Assim, a sentença merece reforma apenas para, conceder a justiça gratuita ao apelante, e determinar, via de consequência a exigibilidade das custas e honorários, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º, do Código de Processo Civil

Dito isso, c
omo é cediço, a busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente pressupõe a comprovação da constituição do devedor em mora pelo protesto do título ou por meio de carta registrada pelo Cartório de Títulos e Documentos, conforme dispõe o art. 2º, §2º, do Decreto Lei n° 911/69.

Nesse sentido, a Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça é suficientemente clara ao dispor que:
“A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.”

Por sua vez, com o advento da Lei n. 13.043/2014, têm-se a constituição da mora através de carta registrada, com aviso de recebimento, entregue no endereço constante do contrato, mesmo que recepcionada por terceiro.

In casu
, pelo que se denota dos autos de origem, quando da celebração do contrato, o recorrente informou o seguinte endereço, “
Av. Presidente Getúlio Vargas, 612, Tancredo Neves, Guiratinga
” cujo endereço é o mesmo que consta na notificação extrajudicial enviada pelo agravado via cartório, conforme se verifica do documento de id. 269850791, que retornou com a informação de que a parte se mudou.

Conforme o atual entendimento do c. STJ, considera-se constituída a mora na hipótese do envio da notificação, com aviso de recebimento, para o endereço constante do contrato, mesmo que retorne com a informação “
mudou-se
”, pois, o devedor tem o dever de manter atualizado o seu endereço junto a instituição financeira, em atenção ao princípio da boa-fé, senão vejamos,
verbis
:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA.

[...]

4.
O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora.

5. A bem dos princípios da probidade e boa-fé, não é imputável ao credor fiduciário a desídia do devedor que deixou de informar a mudança do domicílio indicado no contrato, frustrando, assim, a comunicação entre as partes
.

6. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem extinguiu o processo sem resolução de mérito, por ausência de comprovação da mora para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, sob o fundamento de o AR constar a mudança do devedor. Esse entendimento não se alinha à jurisprudência do STJ.7. Recurso especial conhecido e provido
.” (REsp n. 1.828.778/RS, 3ª Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 27.08.2019 – negritei e grifei).

Outro não é o entendimento dessa Câmara,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – COMPROVAÇÃO DA MORA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA O ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO – DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO COM A INFORMAÇÃO DE QUE HOUVE 03 TENTATIVAS DE ENTREGA E O DESTINATÁRIO ESTAVA AUSENTE – ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA PELO DEVEDOR – VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

A comprovação da mora, através da notificação encaminhada ao devedor, é requisito necessário para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Consoante entendimento c. STJ, quando o AR retorna com a informação de que o devedor mudou de endereço, reputa-se válida a notificação extrajudicial remetida àquele constante do contrato, ainda que não tenha sido efetivamente entregue.

No caso em exame, inexiste qualquer divergência entre o endereço da notificação extrajudicial e o do agravado, conforme dados inseridos no contrato de financiamento devidamente assinado por ele, de forma que a mora está devidamente constituída
.”
(RAI n. 1001061-61.2021.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 12.05.2021 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA NO ENDEREÇO FORNECIDO NO CONTRATO – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ E LEALDADE CONTRATUAL – PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL – MORA COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

Em homenagem ao princípio da boa-fé e lealdade contratual que rege as relações jurídicas, reputa-se válido o protesto por edital seguido da tentativa frustrada de notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor no instrumento contratual, seja pelo motivo “mudou-se”, “endereço insuficiente”, ou, ainda, “endereço inexistente”
.”
(RAI n. 1018862-24.2020.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 21.10.2020 – negritei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL FRUSTRADA – MOTIVO “MUDOU-SE” – MORA NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EFEITO TRANSLATIVO – AÇÃO EXTINTA NA ORIGEM – RECURSO PREJUDICADO.

O recurso cível ordinário transfere ao órgão “ad quem” o dever de examinar de ofício os pressupostos processuais e as condições da ação, a que se atribui o nome de efeito translativo do recurso.

A constituição em mora é requisito indispensável para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, a teor do 3º do Decreto-Lei n. 911/69.

Embora não seja necessária a entrega pessoal da notificação ao devedor, o banco deve comprovar à efetiva notificação no endereço constante do contrato, o que não ocorreu na espécie, haja vista que expedida para endereço diverso do contrato, constando a observação de “mudou-se”
.”
(RAI n. 1006410-16.2019.8.11.0000, Rela. Desa. Antônia Siqueira Goncalves, j. 14.08.2019 – negritei)

Assim, neste ponto, tenho que a r. sentença não merece reforma.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece reforma parcial
, apenas para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC,
mantendo-a nos demais termos.

Pelo exposto, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 12 de março de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025